Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, em face da decisão que denegou a gratuidade de justiça e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, o Autor/Apelante manejou Agravo de Instrumento, cuja decisão monocrática do Relator indeferiu o pleito de antecipação da tutela. Sucessivamente, após transcurso do prazo para recolhimento das custas processuais, o Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição válida do processo, em razão do não atendimento da providência.
2. Em regra, o Agravo de Instrumento não ostenta efeito suspensivo (art. 995, caput, do CPC/15) e, confirmada a denegação da gratuidade pelo Relator do recurso, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, que é pressuposto de admissibilidade do recurso, ou seja, intrínseco à análise do mérito do agravo.
3. O art. 101, § 2o, do CPC/15 é cristalino ao indicar que o recolhimento das custas processuais se refere ao preparo do recurso, sob consequência de não conhecimento dele. Não há qualquer relação com a obrigação legalmente imposta pelo art. 82, caput, do CPC/15, que preleciona ser do Autor a incumbência de adiantar o pagamento das custas processuais em caso de não concessão da gratuidade de justiça.
4. A falta de recolhimento das custas processuais justifica o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.